Tribunal: TJDFT
Processo: 0784248-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PERMISSIONÁRIO DE LINHA DE ÔNIBUS. MULTAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. VALOR DA CAUSA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que reconheceu a incompetência do Juízo e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da complexidade da causa.
2. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de débito. Narrou que era permissionário de linha de ônibus, tendo ganhando licitação no ano de 2009, porém não conseguia rodar com suas 4 linhas de ônibus em razão da falta de regularização perante o GDF e DFTrans. Informou que em resposta a ofício encaminhado pela Defensoria Pública, foram apresentadas autuações relativas aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, estando, portanto, prescritas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Apresentadas contrarrazões (ID 69342673).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da competência do juízo de origem para processar e julgar a causa.
5. Em suas razões recursais, o requerente aduziu que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, a competência do juizado fazendário é absoluta e não há previsão legal de sua incompetência em razão da existência, em tese, de causas interruptivas. Alegou que a presente demanda resolve-se pela regra ordinária do ônus da prova, ou seja, caberia ao DF demonstrar a existência de causa interruptiva da prescrição, o que não ocorreu. Requereu o conhecimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito.
6. O caso trazido a Juízo trata de análise quanto a prescrição de várias multas – cerca de 24, conforme ID 69342667, que deram ensejo a diversos processos administrativos. A análise das prescrições alegadas deve ser feita caso a caso, separadamente, verificando-se inclusive eventual ocorrência de causas de interrupção/suspensão da prescrição, o que traz complexidade à causa. Dos documentos que instruem a contestação consta que alguns dos processos administrativos transitaram em julgado apenas em 2023, o que afastaria, a priori, a pretensão declaratória da prescrição.
7. O autor pretende, com a presente ação, a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado referente a multas que somam quase R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme ID 69342660, p. 10/14, valor que supera muito o limite dos Juizados de Fazenda Pública. Somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica e cujo proveito econômico seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. A análise dos argumentos constantes dos autos demanda análise complexa e abarca pretensão de valor superior ao permitido no rito sumaríssimo dos Juizados, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão.
8. O microssistema dos juizados especiais funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. No caso dos autos, a dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores dos juizados especiais. Nesse contexto, necessário o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.